Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. DOCUMENTOS NOVOS. CONHECIDOS EM PARTE. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. ALIENAÇÃO PARENTAL. ALEGAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRIORIDADE ABSOLUTA E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA.GRADUAL. ASSISTIDO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. É legítimo que as partes acostem aos autos documentos novos, em qualquer tempo, quando destinados a fazer provas de fatos ocorridos posteriormente à petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, do CPC. Precedentes do E. TJDFT.
3. A guarda compartilhada tem como pressuposto uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, já que as decisões sobre o filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e no consenso.
4. Embora a guarda compartilhada seja a regra, a alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento desse exercício e recomenda o estabelecimento da modalidade unilateral.
5. Nas relações em que há litigiosidade entre as partes, há de se fixar um regime de convivência familiar a fim de minorar os conflitos entre os genitores e promover, assim, um ambiente sadio ao desenvolvimento da criança ou adolescente.
6. Apelação conhecida e não provida.